Tribunal: TJES
Processo: 0001566-79.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001566-79.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: Gabriel Cardim Santos e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
0001566-79.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL CARDIM SANTOS, DANILO MORAES DOS SANTOS, YAN VIDAL COITINHO DOS SANTOS, JOSE ROBERTO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: TEREZINHA SANTANA DE CASTRO - ES6008
Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848
Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848
Advogado do(a) APELANTE: TEREZINHA SANTANA DE CASTRO - ES6008

VOTO

E. Câmara.

Presentes seus pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço dos recursos.

Conforme relatado, t
rata-se de apelações criminais interpostas por
GABRIEL CARDIM SANTOS, JOSÉ ROBERTO SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR, DANILO MORAES DOS SANTOS
e
YAN VIDAL COITINHO DOS SANTOS,
contra a
sentença de fls. 842/845, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES
(
Privativa do Júri
)
, Dr
.ª REGINA LÚCIA DE SOUZA FERREIRA,
que
julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal
para:

-
declarar o apelante
G
ABRIEL CARDIM SANTOS
condenado
pela prática do crime
disposto
no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma dos artigos 29 e 73,
combinado com o
artigo 14, inciso II, todos do Código Penal,
à pena final de 0
9 (nove) anos de reclusão,
em regime inicialmente fechado, negado o direito de recorrer em liberdade;

-
declarar o apelante
JOSÉ ROBERTO SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR

condenado
pela prática do crime
disposto
no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma dos artigos 29 e 73,
combinado com o
artigo 14, inciso II, todos do Código Penal,
à pena final de 0
9 (nove) anos de reclusão,
em regime inicialmente fechado, negado o direito de recorrer em liberdade;

-
declarar o apelante
DANILO MORAES DOS SANTOS

condenado
pela prática do crime
disposto
no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma dos artigos 29 e 73,
combinado com o
artigo 14, inciso II, todos do Código Penal,
à pena final de 0
9 (nove) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão,
em regime inicialmente fechado,
concedido
o direito de recorrer em liberdade;
e

-
declarar o apelante
YAN VIDAL COITINHO DOS SANTOS

condenado
pela prática
do crime disposto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma dos artigos 29 e 73, combinado com o
artigo 14
, inciso II, todos do Código Penal
(em relação à vítima Leandro de Souza Silva)
, e do crime disposto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, combinado com o
artigo 14
, inciso II, ambos do Código Penal
(em relação à vítima Milla Veronez)
, em concurso material (artigo 69 do CP), à pena total de
16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como para o declarar absolvido das imputações de prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.
Naquela ocasião, foi concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Quanto aos fatos, narra a denúncia e seu aditamento que no dia 25/01/2016, os acusados, em conjunto com outro indivíduo não qualificado, em união de desígnios, dirigiram-se à residência da vítima MILLA MOL VERONEZ, naquela cidade de Serra/ES, com intuito de acertar contas com seu companheiro de nome Leandro de Souza Silva.

Afirma que, ao chegarem à residência do casal, Leandro, ao vistar o grupo fortemente armado, conseguiu se evadir. MILLA por sua vez, tentou se esconder dos acusados, entretanto, não obteve êxito, momento em que foi alvo de disparos de armas de fogo, bem como por golpes de arma branca (faca) e, posteriormente, evadiram-se do local.

Informa ainda, que os acusados movidos pelo
animus necandi
, tentaram dar fim à vida da vítima MILLA MOL VERONEZ, o que somente não foi possível por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que a vítima, após a saída dos autores, foi prontamente socorrida.

Relata que, o crime foi praticado por motivo torpe, consubstanciado em vingança que os acusados nutriam em relação ao companheiro da vítima, Leandro de Souza Silva.

Narra que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da ofendida, eis que a vítima foi surpreendida pelos acusados que, além de fortemente armados, estavam em grande número, dificultando qualquer tipo de reação contrária.

Nas razões consignadas respectivamente às fls. 874/880, 882/889, 891/895 e 897/901, DANILO e YAN almejam a reforma das penas-bases para que sejam fixadas no patamar mínimo legal com revisão do processo dosimétrico, enquanto GABRIEL e JOSÉ ROBERTO buscam a desconstituição da decisão proferida pelo Tribunal do Júri com base na alegativa de ser manifestamente contrária à prova dos autos, ou, alternativamente, a diminuição da pena definitiva ao patamar mínimo legal. Há ainda derradeira postulação em comum apresentada afeta à minoração das reprimendas em virtude da causa de diminuição relativa à tentativa em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Da pretensão de cassação do veredicto.

Inconformadas, as defesas de GABRIEL e JOSÉ ROBERTO almejam a cassação do veredicto, alegando, em suma, que não há elementos contundentes da autoria dos apelantes.

Entretanto, após exame detido dos autos, entendo que razão não lhes assiste.

Em relação à soberania dos veredictos, prevista constitucionalmente (art. 5º, XXXVIII, “c”, CRFB/88), a decisão que autoriza a anulação do julgamento deve ser somente aquela que se mostrar completamente dissociada do acervo probatório e reflete verdadeira arbitrariedade do Corpo de Jurados, violando regras básicas da própria lógica.

Dessa forma, o acatamento de uma ou outra tese alegada nos autos, com lastro probatório, mesmo que seja considerada a versão mais frágil ou menos plausível, não configura a causa de anulação da decisão.

Nesse contexto, verifico que a materialidade dos delitos restou evidenciada no relatório de investigação em local de tentativa de homicídio às fls. 41/45, boletim de atendimento às fls. 38/41v°, auto de apreensão às fls. 57/59, laudo de lesões corporais de fl. 715, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria, do mesmo modo é inconteste, pois, em confronto à versão apresentada pelas defesas, encontram-se nos autos os depoimentos testemunhais colhidos nas fases extrajudicial e judicial, os quais deixaram claro que os apelantes agiram conforme as imputações que lhes foram feitas na exordial acusatória, cabendo, a título de exemplificação, apenas citar os depoimentos das vítimas MILA MOL VERONEZ (fls. 77/78 e 420/422) e LEANDRO SOUZA SILVA (fls. 410/411), bem como do depoimento do policial militar ELANDERSON SARAIVA SENA PERES (fls. 414/415), que atuou no caso em tela. Desnecessário transcrever referidos depoimentos, mas tenho-os como fundamento do meu voto.

Portanto, sob qualquer aspecto, é nítido que a decisão dos jurados se baseou em uma das versões possíveis dos fatos, com base no que consta efetivamente no processo, não sendo manifestamente contraditória à prova dos autos.

Outro não foi o entendimento da ilustre Procuradora de Justiça IZABEL CRISTINA SALVADOR SALOMÃO:

“(...) Destarte, estando a decisão dos jurados alicerçada em elementos probatórios seguros e condizentes com uma das teses apresentadas em plenário – como, de fato, se verifica na hipótese em apreço –, a escolha por uma delas não consiste em julgamento contrário à prova dos autos. Não há fundamento, portanto, para submeter os acusados a novo julgado pelo e. Tribunal do Júri, devendo ser mantida a decisão do conselho de sentença. (...)”

Portanto, ao contrário do alegado pelas defesas, as condenações dos apelantes não contrariaram as provas dos autos.

Da dosimetria das penas
.

Prosseguindo, pugna a defesa dos apelantes DANILO e YAN pela reforma da dosimetria das penas-bases, fixando-as no patamar mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e motivos do crime, bem como das circunstâncias do crime em relação ao apelante DANILO.

A defesa de GABRIEL e JOSÉ ROBERTO, por sua vez, pleiteia, genericamente, a redução das penas definitivas ao mínimo legal.

Os pleitos defensivos não merecer prosperar.

Conforme se extrai da sentença, a dosimetria da pena foi realizada de forma escorreita, seguindo o critério trifásico descrito no artigo 68, c/c o artigo 59, ambos do Código Penal, tendo a distinta Magistrada exasperado a pena de forma bem fundamentada e segundo as circunstâncias do caso concreto que ultrapassam as elementares do tipo penal básico.

Embora os maus antecedentes tenham sido valorados negativamente considerando-se ações penais em tramitação, tem-se que os motivos do crime foram corretamente avaliados desfavoráveis aos apelantes, urna vez que praticaram os delitos por vingança, ao confundirem a vítima LEANDRO com a pessoa de “FAEL”.

No tocante a referida circunstância judicial, importa salientar que não procede a alegação defensiva de que sua valoração negativa, após ter sido reconhecida a qualificadora do motivo torpe, constitui
bis in idem
, eis que, no caso concreto, também foi reconhecida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, havendo múltiplas circunstâncias qualificadoras, é possível utilizar uma delas para qualificar o delito, alterando os patamares balizadores da pena-base de 6 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão (homicídio simples) para 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão (homicídio qualificado), e as demais para exasperar a reprimenda básica, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Cito:
STJ
; HC 532.902; Prod. 2019/0272982-2; PE; Quinta Turma; Rel. Mm. REYNALDO SOARES DA FONSECA; JuIg. 05/12/2019; DJE 17/12/2019;
STJ
; AREsp 1.200.901; Proc. 2017/b287345-0; ES; Rel. Mm. FELIX FISCHER; JuIg. 23/08/2018; DJE 27/08/2018.

De igual modo, as circunstâncias do crime foram adequadamente valoradas negativamente em razão de aspectos do fato apurados no decorrer da instrução processual, haja vista os apelantes terem praticado os delitos no interior da residência das vítimas, em contexto de disputa pelo tráfico de drogas da região, aspectos que evidenciam a maior reprovabilidade de suas condutas.

Portanto, a fundamentação apresentada pela juíza
a quo
mostra-se idônea, eis que baseada em elementos concretos dos autos, o que atende aos ditames do artigo 93, inciso IX da Constituição da República.

Com efeito, a existência de uma única circunstância judicial desfavorável já justifica a fixação da pena-base acima do mínimo, ou seja, se o julgador aferir favoravelmente todas as circunstâncias judiciais aludidas no artigo 59 do Código Penal, deverá fixá-la, vez que o próprio dispositivo, no inciso II, enfatiza os limites de fixação da reprimenda básica de acordo com os parâmetros legais. Dessa forma, o cômputo desfavorável de cada circunstância judicial impõe a fixação de um plus no quantum mínimo cominado no tipo penal.

Em relação ao
quantum
da reprimenda fixada na primeira fase, ressalte-se que não é possível mensurar matematicamente o aumento da pena-base. Por esta razão é que a lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais. Assim, cabe a esta Instância Revisora avaliar se a fixação da pena-base está fundamentada em elementos idôneos, observando-se o princípio da proporcionalidade, de modo a se preservar o livre convencimento motivado e a discricionariedade vinculada do julgador.

No presente caso, entendo que o aumento das penas-base efetivado pela magistrada, de 19 (dezenove) anos para os apelantes GABRIEL, DANILO e YAN, e 18 (dezoito) anos para o apelante JOSÉ ROBERTO, em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas, levando-se em consideração as penas, mínima e máxima, abstratamente cominadas ao crime de homicídio qualificado, mostra-se proporcional e razoável, razão pela qual não deve ser alterado.

Na segunda etapa, foi corretamente reconhecida a atenuante da menoridade relativa aos apelantes GABRIEL e YAN, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal, inexistindo qualquer reforma a ser realizada.

Por último, no que tange à diminuição de pena referente às tentativas, verifico que, considerando o
iter criminis
percorrido, a sentença aplicou a fração de 1/2 (metade) em relação às vítimas. Contudo, razão não assiste às defesas ao requererem a aplicação do grau redutor máximo, qual seja 2/3 (dois terços).

Na hipótese, diante da prova oral colhida, sobretudo das declarações das vítimas e dos prontuários médicos da ofendida MILLA, acostados as fls. 257/282, é possível constatar que os apelantes praticaram todos os atos executórios capazes de produzir o resultado morte.

No entanto, conforme se depreende do conjunto probatório, não obstante os atos altamente lesivos praticados pelos apelantes, quais sejam, efetuar disparos de arma de fofo em face da vítima LEANDRO, e desferir facadas contra a vítima MILLA, os homicídios somente não foram consumados por razões alheias as vontades dos apelantes, em razão da vítima LEANDRO ter conseguido empreender fuga e a vítima MILLA ter sido socorrida, recebendo o atendimento médico necessário a lhe garantir a sobrevida, não se mostrando possível, dessa forma, a aplicação da fração redutora máxima, devendo ser mantido o patamar de 1/2 (metade).

Portanto, a despeito de não caber a redução máxima, tenho que não é o caso de se aplicar a mínima, pois o contexto dos autos justifica a eleição da fração média de diminuição, conforme procedeu o douto juízo
a quo
, devendo, portanto, deve ser mantida.

DISPOSITIVO
.

Ante tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau proferida.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÕES CRIMINAIS
-
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS - CASSAÇÃO DO VEREDICTO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA - REDUÇÃO DAS PENAS - INVIABILIDADE – TENTATIVA - FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
A cassação do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer quando evidenciado que a decisão é manifestamente contrária aos elementos de prova. Optando os jurados por uma das versões apresentadas em Plenário, sendo embasada no conjunto probatório constante do feito, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos.
Para a avaliação desfavorável de circunstâncias judicial, a questão deve se encontrar devidamente delineada nos autos e depende de fundamentação idônea.

Constatado que a dosimetria penal operada pela Juíza Presidente adequou-se às especificidades do caso em tela e observou, com plenitude, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razões para modificação do cálculo da pena.
Tendo os réus percorrido grande parte do
iter criminis
, descabida a aplicação da fração redutora máxima em razão da tentativa.

Recurso
s desprovidos.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001566-79.2016.8.08.0048, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS interpostos, nos termos do voto do Relator.